Tribunal: TJSP
Processo: 2167367-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
r de custas e (c) observar a prescrição trienal - Em ações objetivando a declaração de ilicitude do método utilizado para a aferição da tarifa devida pelo consumo de água e esgoto, com posterior repetição de indébito dos valores cobrados a maior, ajuizada por unidade consumidora contra a concessionária prestadora do serviço, o valor da causa deve corresponder ao valor do indébito que se pretende repetir, salvo nas hipóteses em que não for possível estabelecer o proveito econômico, porque a apuração dos valores dar-se-á em momento futuro, em fase de liquidação de sentença - Ação de restituição de tarifa de água e esgoto cobrada indevidamente está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo prescricional específico - Reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial, pois (a) na atual situação processual, não é possível aferir o proveito econômico a ser aferido pela parte autora agravante, no caso do acolhimento dos pedidos de declaração de ilicitude da "cobrança de tarifa de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, através da tarifa mínima estabelecida para 10m3" e de refazimento dos cálculos "através dos métodos estabelecidos no RESP. No 1.166.561 – RJ, considerando para fins de faturamento, o valor real de consumo registrado no hidrômetro" e consequente repetição de indébito dos valores cobrados a maior, tendo em vista o pedido da parte autora para que "a requerida apresente as faturas pagas pela requerente, a partir de agosto de 2010", pois "a apuração do montante a ser restituído pela requerida, decorrente dos valores cobrados a maior da requerente, deve se dar a partir do mês de janeiro de 2010 (...) através de incidente de liquidação de sentença que deverá ser instaurado nos termos do artigo 509 a 512 do Código de Processo Civil", já que "a requerente não possui todas as faturas emitidas pela requerida para a finalidade de se apurar o quantum debeatur"; (b) admissível a formulação de pedido genérico, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu (CPC, art. 324, §1o, III); (c) o valor de R$10.000,00, atribuído à causa pela parte agravante, mostra-se razoável ao conteúdo da demanda e aos pedidos formulados pelo autor, sendo certo que o MM Juízo da causa, ao determinar a emenda da inicial, sequer especificou o valor havido como adequado e (d) aplicável a prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167367-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Postergação do julgamento da

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – determinação de emenda da inicial – para o julgamento da apelação revela-se inútil.
PROCESSO – Decisão que determinou a emenda da petição inicial para: (a) juntar memória de cálculos, com os valores da repetição de indébito que entende devidos; (b) retificar o valor da causa, com o recolhimento complementar de custas e (c) observar a prescrição trienal - Em ações objetivando a declaração de ilicitude do método utilizado para a aferição da tarifa devida pelo consumo de água e esgoto, com posterior repetição de indébito dos valores cobrados a maior, ajuizada por unidade consumidora contra a concessionária prestadora do serviço, o valor da causa deve corresponder ao valor do indébito que se pretende repetir, salvo nas hipóteses em que não for possível estabelecer o proveito econômico, porque a apuração dos valores dar-se-á em momento futuro, em fase de liquidação de sentença - Ação de restituição de tarifa de água e esgoto cobrada indevidamente está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo prescricional específico - Reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial, pois (a) na atual situação processual, não é possível aferir o proveito econômico a ser aferido pela parte autora agravante, no caso do acolhimento dos pedidos de declaração de ilicitude da "cobrança de tarifa de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, através da tarifa mínima estabelecida para 10m3" e de refazimento dos cálculos "através dos métodos estabelecidos no RESP. No 1.166.561 – RJ, considerando para fins de faturamento, o valor real de consumo registrado no hidrômetro" e consequente repetição de indébito dos valores cobrados a maior, tendo em vista o pedido da parte autora para que "a requerida apresente as faturas pagas pela requerente, a partir de agosto de 2010", pois "a apuração do montante a ser restituído pela requerida, decorrente dos valores cobrados a maior da requerente, deve se dar a partir do mês de janeiro de 2010 (...) através de incidente de liquidação de sentença que deverá ser instaurado nos termos do artigo 509 a 512 do Código de Processo Civil", já que "a requerente não possui todas as faturas emitidas pela requerida para a finalidade de se apurar o quantum debeatur"; (b) admissível a formulação de pedido genérico, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu (CPC, art. 324, §1o, III); (c) o valor de R$10.000,00, atribuído à causa pela parte agravante, mostra-se razoável ao conteúdo da demanda e aos pedidos formulados pelo autor, sendo certo que o MM Juízo da causa, ao determinar a emenda da inicial, sequer especificou o valor havido como adequado e (d) aplicável a prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167367-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WGM
INCORPORADORA LTDA, é agravado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
VOTO no 37080
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 1a Vara Cível
Agravante: WGM Incorporadora Ltda
Agravado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA
RECURSO O presente recurso deve ser conhecido, por
aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC,
conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e
1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação
Postergação do julgamento da
questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no
presente feito determinação de emenda da inicial para o
julgamento da apelação revela-se inútil.
PROCESSO Decisão que determinou a emenda da petição
inicial para: (a) juntar memória de cálculos, com os valores
da repetição de indébito que entende devidos; (b) retificar o
valor da causa, com o recolhimento complementar de custas
e (c) observar a prescrição trienal - Em ações objetivando a
declaração de ilicitude do método utilizado para a aferição
da tarifa devida pelo consumo de água e esgoto, com
posterior repetição de indébito dos valores cobrados a
maior, ajuizada por unidade consumidora contra a
concessionária prestadora do serviço, o valor da causa deve
corresponder ao valor do indébito que se pretende repetir,
salvo nas hipóteses em que não for possível estabelecer o
proveito econômico, porque a apuração dos valores dar-se-á
em momento futuro, em fase de liquidação de sentença -
Ação de restituição de tarifa de água e esgoto cobrada
indevidamente está sujeita à prescrição vintenária, prevista
no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no
art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo
prescricional específico - Reforma da r. decisão agravada
para afastar a determinação de emenda da inicial, pois (a) na
atual situação processual, não é possível aferir o proveito
econômico a ser aferido pela parte autora agravante, no caso
do acolhimento dos pedidos de declaração de ilicitude da
“cobrança de tarifa de água e coleta, afastamento e
tratamento de esgoto, através da tarifa mínima estabelecida
para 10m3” e de refazimento dos cálculos “através dos
métodos estabelecidos no RESP. No 1.166.561
RJ,
considerando para fins de faturamento, o valor real de
consumo registrado no hidrômetro” e consequente repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
de indébito dos valores cobrados a maior, tendo em vista o
pedido da parte autora para que “a requerida apresente as
faturas pagas pela requerente, a partir de agosto de 2010”,
pois “a apuração do montante a ser restituído pela requerida,
decorrente dos valores cobrados a maior da requerente, deve
se dar a partir do mês de janeiro de 2010 (...) através de
incidente de liquidação de sentença que deverá ser
instaurado nos termos do artigo 509 a 512 do Código de
Processo Civil”, já que “a requerente não possui todas as
faturas emitidas pela requerida para a finalidade de se
apurar o quantum debeatur”; (b) admissível a formulação de
pedido genérico, quando a determinação do objeto ou do
valor da condenação depender de ato que deva ser praticado
pelo réu (CPC, art. 324, §1o, III); (c) o valor de
R$10.000,00, atribuído à causa pela parte agravante, mostra-
se razoável ao conteúdo da demanda e aos pedidos
formulados pelo autor, sendo certo que o MM Juízo da
causa, ao determinar a emenda da inicial, sequer especificou
o valor havido como adequado e (d) aplicável a prescrição
decenal, prevista no art. 205, do CC/2002.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 44 dos autos de origem, que determinou a emenda da
petição inicial para: (a) juntar memória de cálculos, com os valores da repetição de
indébito que entende devidos; (b) retificar o valor da causa, com o recolhimento
complementar de custas e (c) observar a prescrição trienal.
A parte agravante sustenta que: (a) “No caso da
repetição do indébito, pertinente à cobrança a maior do consumo de água, está
pacificado pelo STJ, através da Súmula 412 que o prazo prescricional nesse caso é o
que está previsto no artigo 205, ou seja, de 10 anos”; (b) “(...) o extrato de consumo
que deverão ser fornecidos pela Agravada. Não existe a menor possibilidade de se
aferir o valor econômico pretendido pela Agravante sem que se intime a
concessionária a trazer aos autos os documentos necessários para tal fim; em
decorrência ajustar o valor da causa e efetuar o recolhimento da diferença das
custas”; (c) “A concessionária de fornecimento de água, ora Agravada não cumpriu o
seu dever de encaminhar para a Agravante, essa declaração anual de quitação, por
outro lado, ela não manteve arquivadas todas as contas de consumo pagas durante
esse longo período que está pleiteando a devolução das quantias que pagou e que são
consideraras ilegais. Neste contexto, portanto, conclui -se ser impossível para a
agravante elaborar cálculo atualizado das diferenças que pretende receber da
agravada pelo período de 10 anos, mormente, no prazo de 15 dias, como estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
a decisão agravada” e (d) “A reforma da decisão também deve ocorrer no sentido de
fazer prevalecer o valor estimatório atribuído a causa em razão dos motivos acima,
ou se outro for o entendimento de Vossas Excelências, postergar a emenda da inicial
nesse sentido e conceder o diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo, ou após a liquidação de sentença nos termos do art. 509 e sgts , do CPC”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 19).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 36/44),
insistindo que: (a) o recurso não pode ser conhecido, por não se enquadrar em
hipótese do art. 1.015, CPC e (b) o valor da causa não corresponde ao valor
econômico da pretensão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória c/c
pedido de repetição de indébito”, ajuizada pela parte agravante contra a parte
agravada, pleiteando “declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e coleta,
afastamento e tratamento de esgoto, através da tarifa mínima estabelecida para 10m3,
impondo a requerida obrigação de refazer os cálculos através dos métodos
estabelecidos no RESP. No 1.166.561 - RJ (2009/0224998-4) e, portanto, considerar
para fins de faturamento, o valor real de consumo registrado no hidrômetro” e
“condenar a requerida a restituir os valores que recebeu indevidamente através das
faturas desde o mês de agosto de 2010 até data de liquidação de sentença,
consistentes na diferença entre o valor cobrado nas citadas faturas relativas ao
consumo de água e afastamento, coleta e tratamento de esgoto, com correção
monetária desde os respectivos desembolsos até efetivo pagamento, mais juros de 1%
ao mês a partir da citação”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
A autora deverá emendar a petição inicial, para:
1. Juntar memória de cálculos, com os valores da repetição
liquidados, e acrescidos dos encargos de mora legais;
2. Corrigir o valor da causa, para que reflita o proveito econômico
pretendido, recolhendo as custas complementares;
3. Em seus cálculos, deverá observar a prescrição trienal, prevista
no art. 206, §3o, IV, do Código Civil;
4. Prazo de 15 dias;
Após, voltem conclusos com urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para “acolher o pedido de inversão do ônus da prova nos
termos pleiteados, conceder o diferimento do pagamento das custas processuais para
posterior apresentação do calculo relativo ao montante que a Agravante pretende
receber em sede de repetição do indébito, como também estabelecer prazo decenal
nos termos do artigo 205 do Código Civil, para a repetição do indébito”.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso.
O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação
do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ
(REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na espécie, a postergação do julgamento da questão
decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito determinação de
emenda da inicial para o julgamento da apelação revela-se inútil.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Em ações objetivando a declaração de ilicitude do
método utilizado para a aferição da tarifa devida pelo consumo de água e esgoto, com
posterior repetição de indébito dos valores cobrados a maior, ajuizada por unidade
consumidora contra a concessionária prestadora do serviço, o valor da causa deve
corresponder ao valor do indébito que se pretende repetir, salvo nas hipóteses em que
não for possível estabelecer o proveito econômico, porque a apuração dos valores dar-
se-á em momento futuro, em fase de liquidação de sentença.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - RESTITUIÇÃO
DA TARIFA DE ESGOTO COLETADO DE POÇO ARTESIANO, CUJA
COBRANÇA FOI FEITA A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO
ART. 291 E 292 DO CPC
ESTIMATIVA DE VALOR APRESENTADA
PELA RÉ - POSSIBILIDADE. O valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico pretendido pelo autor, qual seja, o valor que pretende ver restituído
referente à cobrança de tarifa de esgoto coletado de poço artesiano feita a partir
da segunda faixa de consumo, sendo necessária a retificação do valor atribuído
à causa neste caso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA - POÇO
ARTESIANO - PROGRESSIVIDADE - COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO
A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO, COMO CONTINUIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
DO
FATURAMENTO
DE
ÁGUA
DA
LIGAÇÃO
DA
SABESP
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - TARIFA
DIFERENCIADA
PARA
FONTE
ALTERNATIVA
QUE
ACARRETA
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. No condomínio autor existem duas fontes de fornecimento de água: uma
pela ligação da SABESP e outra fonte alternativa decorrente de poço artesiano, sendo
que somente a primeira fonte é tarifada. Para o cálculo da tarifa de esgoto, não pode
haver cobrança da ligação de água da Sabesp em continuidade ao fornecimento de
água do poço artesiano, a partir da segunda faixa de consumo, por gerar abusividade
na cobrança diferenciada da captação de água por fonte alternativa, sem qualquer
previsão legal para tanto. Portanto, a tarifa de esgoto deve ser aplicada de forma igual
para a água fornecida pela concessionária e aquela decorrente de fonte alternativa, a
partir da primeira faixa de consumo. Destarte, faz jus o autor à repetição dos valores
pagos
a
maior”
(31a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no1023092-83.2020.8.26.0100, rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 11/11/2020, o destaque não
consta do original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE
ÁGUA - Ação declaratória cumulada com repetição de indébito
Juntada de
documentos para a formulação de pedido líquido Desnecessidade - Demanda
de cunho eminentemente declaratório que, se acolhida, ensejará cálculo do
montante devido em fase de liquidação - Valor da causa - Beneficio que não
pode ser desde logo determinado - Exato valor a ser entregue que depende de
liquidação do julgado- Possibilidade de fixação de um valor determinado para
fins de alçada - Valor atribuído à causa mantido DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO” (28a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento
no2044717-68.2020.8.26.0000, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 26/03/2020, o
destaque não consta do original); (c) “Agravo de instrumento - Prestação de Serviço -
Coleta de esgoto - Ação declaratória cumulada com repetição de indébito -
Apresentação das faturas quitadas nos últimos 20 anos - Desnecessidade - Lide
de cunho eminentemente declaratório que, se acolhida, ensejará cálculo do
montante devido em fase de execução - Faturas de serviço devidamente quitadas
e demonstrativo de suposto crédito, a ser determinado em perícia, não são
documentos essenciais à propositura da ação - Valor da causa - Beneficio que
não pode ser desde logo determinado - Inaplicabilidade de qualquer das
hipóteses do art 259 do Código de Processo Civil - Liberdade do autor na
atribuição do valor da causa - Recurso provido” (28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no0000555-42.2008.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j.
19/02/2008, o destaque não consta do original) e (d) “Agravo de instrumento
Emenda da petição inicial Valor da causa Tarifa de consumo de água e captação
de esgoto Repetição de indébito Atribuição genérica Possibilidade - Cálculo não
mensurável no momento do ajuizamento da ação Valor fixado a título de alçada
suficiente Recurso provido” (16a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no0043739-09.2012.8.26.0000, rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 24/04/2012, o
destaque não consta do original).
4.2. Ação de restituição de tarifa de água e esgoto
cobrada indevidamente está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do
CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
inexistência de prazo prescricional específico.
Isto porque tal ação está lastreada em direito pessoal e
ausente fixação de prazo prescricional menor, que a estabelecida no art. 205, do
CC/2002, visto que não envolve:
(a) ressarcimento de enriquecimento sem causa,
porquanto a pretensão é de cobrança de verba de natureza não relacionada
diretamente ao complemento nominal "enriquecimento sem causa", daí por que
inaplicável o art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 (cf. orientação do julgado do Eg. STJ:
STJ-3a Turma, REsp 1038104/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 09/06/2009, DJe
18/06/2009, itens 25, 26 e 27), expressão esta que afasta a repetição de indébito de
tarifa de água e esgoto cobrada indevidamente;
(b) restituição de créditos tributários, visto que a tarifa
(ou preço público) não tem natureza tributária (cf. orientação do julgado do Eg. STJ:
2a Turma, REsp 793.422/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.08.2006, ementa
transcrita no item “3” seguinte), o que afasta a aplicação do art. 168, do CTN; e
(c) reparação de danos decorrentes de acidentes
causados por defeitos dos produtos ou serviços, nem de vícios aparentes ou de fácil
constatação, não se enquadrando nas previsões do art. 27, do CDC, nem na do no art.
26, do CDC, para a decadência.
Neste sentido, quanto ao prazo prescricional de ação de
restituição de tarifa de água e esgoto cobrada indevidamente, a orientação: (a) da
Súmula do Eg. STJ extraída do respectivo site: “A ação de repetição de indébito de
tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código
Civil.” (Súmula 412/STJ); e (b) do julgado da Eg. 1a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1113403/RJ, relatado pelo Min. Teori Albino Zavascki, efetivado nos termos
do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, que se reproduz: (b.1) a ementa: “ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA
PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DO
CÓDIGO
CIVIL.
PRECEDENTES. 1. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema
progressivo. 2. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-
se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. 3. Recurso especial da
concessionária parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso especial da
autora provido. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC.”; e (b.2) o
relatório e o voto: “Trata-se de demanda movida por sociedade comercial contra
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, do Rio de Janeiro, visando
(a) a declaração de inexistência da obrigação de pagar taxa de esgoto, (b) a
ilegitimidade da cobrança da tarifa de água pelo regime de "tarifa progressiva"
e (c) a restituição do que, a esses títulos, foi pago indevidamente à
concessionária. Julgando a apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro acolheu o pedido nos seguintes termos: (a) há prova "pericial produzida nos
autos concluindo que o serviço de esgoto não está sendo prestado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
concessionária", sendo, por isso, ilegítima a cobrança da correspondente tarifa (fl.
1393); (b) também é ilegítima a cobrança da tarifa de água por sistema progressivo,
só viável quando "implementada de forma escorreita por intermédio de lei, o que não
ocorreu" (fl. 1397) e, além disso, "há de se destacar que o escalonamento - termo
utilizado na legislação de água - não autoriza a progressividade" (fl. 1397); (c) a
prescrição aplicável ao caso é a "vintenária atribuída às ações pessoais" (fl. 1398).
Foram acolhidos os embargos infringentes (fls. 1452/1461), reformando-se o acórdão
no tocante à prescrição, para "limitar a devolução dos valores pagos indevidamente
"ao prazo prescricional qüinqüenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor" (fl. 1461). No primeiro recurso especial (fls. 1482/1496), a Companhia
Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE defende a legitimidade da cobrança das
tarifas questionadas. Quanto a tarifa progressiva de água, aponta, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos: (a) art. 13 da Lei 8.987/95, que
autoriza a "fixação de tarifas diferenciadas, em função de características técnicas e
dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de
usuários" (fl. 1485); (b) arts. 11 e 12 do Decreto 82.587/78 e art. 4o da Lei 6.528/78,
o qual, ao dispor que a "fixação tarifária levará em conta a viabilidade do equilíbrio
econômico-financeiro das companhias estaduais de saneamento básico e a
preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços, de forma a assegurar o
adequado atendimento dos usuários de menor consumo, com base em tarifa mínima",
objetivou uma política eminentemente social. Relativamente à tarifa de esgoto, alega
que "restou incontroversa a prestação de serviços de esgotamento sanitário, mesmo
que não em todas as suas (...) etapas", o que autoriza a cobrança. No segundo recurso
especial (fls. 1.507/1.522), a autora defende que a prescrição, no caso, deve observar
o prazo estabelecido no Código Civil, sendo, portanto, vintenária. Aponta, além de
dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 27 do CDC e 177 do Código Civil de 1916,
alegando, em suma, que "não se trata de reparação de danos causados pelos serviços
prestados pela CEDAE", o que afasta a incidência da norma prescricional do Código
do Consumidor (fl. 1511); assim, "por se tratar de ação pessoal e não possuindo a
legislação de regência qualquer menção à prescrição, a mesma é de 20 (vinte) anos",
nos termos do Código Civil (fl. 1512). Contra-razões às fls. 1579/1580. Submetido o
recurso à sistemática do art. 543-C do CPC (fl. 1.590), manifestou-se o Ministério
Público Federal pelo provimento do recurso especial da CEDAE e pelo
desprovimento daquele interposto pela Casa Sendas Comércio e Indústria S/A (fls.
335/342). É o relatório. (...) 4. Quanto ao segundo ponto, subsiste o interesse
recursal relativamente à prescrição para restituição do indébito de tarifa de esgoto. O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido (no julgamento dos embargos
infringentes), é o de que se aplica ao caso o art. 27 do Código do Consumidor e não o
art. 177 do Código Civil de 1916, pelas seguintes razões: (a) as partes da relação
jurídica obrigacional "se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor
insculpidos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor" e o princípio "da
especificidade (...) determina a aplicação das regras consumeristas como normas de
direito material que são - ao caso concreto" (fl. 1452); (b) a “declaração de
inexigibilidade da cobrança de parte do preço praticado (...) não “importa no
reconhecimento do 'vício' ou 'defeito' do serviço de fornecimento de água ” (fl.
1457); trata-se, “ao revés, de questão que tem como origem remota a execução
inadequada do contrato firmado pelas partes que resultou na cobrança, a maior, do
valor devido” (fl. 1454), (...) o “que, em conseqüência, determina a aplicação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
27 do CDC” (fl. 1457). Não há como chancelar esse entendimento. Dispõe o art. 27
da Lei 8.078/90 (CDC): Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de
sua autoria. Esse dispositivo está relacionado com o do o art. 14 da mesma Lei, que,
ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço, estabelece o seguinte: Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço
não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa. Ora, o que se tem presente no caso é uma pretensão de
restituir tarifa de serviço para indevidamente. Não se trata, pois, de ação de
reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços. Não há
como aplicar à hipótese, portanto, o prazo do referido art. 27 do CDC. Também
não se pode supor aplicável o prazo quinquenal estabelecido no Código
Tributário Nacional - CTN, para restituição de créditos tributários, eis que a
tarifa (ou preço) não tem natureza tributária. Quanto a esse aspecto, há mais de
um precedente da própria Seção (EResp 690.609, Min. Eliana Calmon, DJ
07/04/08; REsp 928.267, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 21/08/09). Não
havendo norma específica a reger a hipótese, aplica-se o prazo prescricional
estabelecido pela regra geral do Código Civil, ou seja: de 20 anos, previsto no
art. 177 do Código Civil de 1916 ou de 10 anos, previsto no art. 205 do Código
Civil de 2002. Observar-se-á, na aplicação de um e outro, se for o caso, a regra
de direito intertemporal estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002
("Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada"). Na hipótese dos autos, a
matéria de direito intertemporal não está em causa. (...) 5. Diante do exposto, (a)
conheço parcialmente do recurso especial da CEDAE para, nesta parte, dar-lhe
provimento; (b) conheço do recurso especial de Casas Sendas Comércio e Indústria
S/A e dou-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação. Considerando tratar-
se de recurso submetido ao regime do art. 543-C, determina-se a expedição de ofício,
com cópia do acórdão, devidamente publicado: (a) aos Tribunais de Justiça e aos
Tribunais Regionais Federais (art. 6o da Resolução STJ 08/08), para cumprimento do
§ 7o do art. 543-C do CPC; (b) à Presidência do STJ, para os fins previstos no art. 5o,
II da Resolução STJ 08/08; (c) à Comissão de Jurisprudência do STJ, com sugestão
para instaurar procedimento de aprovação de duas súmulas, nos seguintes termos: "É
legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo"; e "A ação de
repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional
estabelecido no Código Civil".” (o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
Na espécie, inaplicável também o prazo prescricional
previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, visto que o critério adotado, para efeito
da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, sendo irrelevante a condição
autárquica da parte ré prestadora do serviço público.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos
sites: (a) do Eg. STJ: “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DA
CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO.
NATUREZA
AUTÁRQUICA
DA
CONCESSIONÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. 1. Na linha da jurisprudência
do STF e do STJ, a 1a Seção firmou entendimento no sentido de "a contraprestação
cobrada por concessionárias de serviço público de água e esgoto detém natureza
jurídica de tarifa ou preço público" e de que, "definida a natureza jurídica da
contraprestação, também definiu-se pela aplicação das normas do Código Civil"
(EREsp 690.609/RS, Min. Eliana Calmon, DJe de 07/04/2008). 2. Assim,
considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da
natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do
concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos
concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por
suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não
há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto 20.910/32, norma
que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus
créditos. 3. Recurso especial improvido.” (1a Seção, REsp 928.267/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 12/08/2009, o destaque não consta do original); e (b) deste
Eg. Tribunal de Justiça, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA - ENERGIA ELÉTRICA -
PRESCRIÇÃO - Inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que a restituição
postulada compreende os meses de fevereiro a novembro de 1986, antes da entrada
em vigor do referido diploma - Natureza jurídica da relação entre as partes não
tem índole tributária, porque a remuneração do serviço público é feita por
tarifa, não se aplicando o prazo prescricional do CTN ou do Decreto n°
20.910/32 - Incidência do lapso prescricional vintenário (art. 177 do Código Civil de
1916), por tratar-se de relação jurídica de direito privado com natureza contratual -
Jurisprudência pacífica do STJ Sentença mantida.” (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 0015966-96.2006.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
15/03/2010, o destaque não consta do original).
4.3. A parte agravante objetiva a reforma da r. decisão
agravada que determinou a emenda da petição inicial da ação nominada de “ação
declaratória c/c pedido de repetição do indébito”, cujo valor atribuído é de
R$10.000,00, para: (a) apresentação de memória de cálculo, com os valores da
repetição liquidados e acrescidos de encargos de mora legais; (b) correção do valor
da causa, para refletir o proveito econômico pretendido e (c) observar, no caso dos
autos, a prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, CC.
Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial, pois
(a) na atual situação processual, não é possível aferir o proveito econômico a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2167367-20.2020.8.26.0000
aferido pela parte autora agravante, no caso do acolhimento dos pedidos de
declaração de ilicitude da “cobrança de tarifa de água e coleta, afastamento e
tratamento de esgoto, através da tarifa mínima estabelecida para 10m3” e de
refazimento dos cálculos “através dos métodos estabelecidos no RESP. No 1.166.561
RJ, considerando para fins de faturamento, o valor real de consumo registrado no
hidrômetro” e consequente repetição de indébito dos valores cobrados a maior, tendo
em vista o pedido da parte autora para que “a requerida apresente as faturas pagas
pela requerente, a partir de agosto de 2010”, pois “a apuração do montante a ser
restituído pela requerida, decorrente dos valores cobrados a maior da requerente,
deve se dar a partir do mês de janeiro de 2010 (...) através de incidente de liquidação
de sentença que deverá ser instaurado nos termos do artigo 509 a 512 do Código de
Processo Civil”, já que “a requerente não possui todas as faturas emitidas pela
requerida para a finalidade de se apurar o quantum debeatur”; (b) admissível a
formulação de pedido genérico, quando a determinação do objeto ou do valor da
condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu (CPC, art. 324, §1o, III);
(c) o valor de R$10.000,00, atribuído à causa pela parte agravante, mostra-se
razoável ao conteúdo da demanda e aos pedidos formulados pelo autor, sendo certo
que o MM Juízo da causa, ao determinar a emenda da inicial, sequer especificou o
valor havido como adequado e (d) aplicável a prescrição decenal, prevista no art.
205, do CC/2002.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada
para afastar a determinação de emenda da inicial.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, para afastar a determinação de emenda da
inicial, nos termos da r. decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do
feito em seus trâmites legais.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator